Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-59.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001590-59.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RITA MARINHO DE SOUSA - CPF: 137.143.333-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001590-59.2021.8.11.0007 –
Alta floresta

Apelante:
Rita Marinho de Sousa

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANO MORAL
-
AUSÊNCIA DE CONTRATO
–
ÔNUS DA PROVA
– ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA -

S
ENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O
dano moral
deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001590-59.2021.8.11.0007 –
Alta floresta

Apelante:
Rita Marinho de Sousa

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rita Marinho de Sousa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, bem como condenou a aparte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação. Afirma que não há nos autos o contrato assinado pela autora, bem como, sustenta a ausência de entrega de valores. Pugna pela declaração de ilegalidade dos descontos, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 124037287), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001590-59.2021.8.11.0007 –
Alta floresta

Apelante:
Rita Marinho de Sousa

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rita Marinho de Sousa propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, contra o Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo ser idosa e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a um empréstimo consignado, contrato de no 562561013, no valor de R$ 3.620.41 (três mi, seiscentos e vinte reais e quarenta e um centavos) em 72 prestações no valor de R$ 108,54 (cento e oito reais e cinquenta e quatro centavos) cada, sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 14 parcelas,

porquanto não se recordava de ter realizado referida contratação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 124037281).

Inconformada, a apelante alega, em suma,
que o banco recorrido não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, de modo que faz
jus
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato. Afirma
ser indevida
a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a ausência de demonstração de que agiu com vistas a ocasionar prejuízo ao apelado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a apelante aduz ter sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n.
562561013
, não regularmente contratado.

Por sua vez, conforme se verifica da contestação, o banco argumenta que a autora firmou o contrato n. 562561013, através de descontos em seu benefício previdenciário (id. 124037275).

Ocorre que a instituição bancária não trouxe aos autos o contrato objeto desta lide, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Assim, apesar do douto magistrado trilhar no sentido de que restou demonstrada a celebração do contrato
, data
vênia,
tenho que não logrou o banco comprovar a efetiva e regular contratação, mormente porque deixou de trazer o contrato entabulado entre as partes, com a assinatura e autorização para descontos,
tornando impositiva a declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC
. (...)”.
(RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017 – negritei e grifei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA –
AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(RAC n. 1001820-52.2019.8.11.0046, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.07.2121
– negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 - negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022